Tribunal: TJDFT
Processo: 0704138-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERAIS E MORAIS. OFENSA À DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIROS. FRAUDE. CONTATO TELEFÔNICO. ALTERAÇÃO DE SENHAS EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE MONITORAMENTO PARA EVITAR FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. ATUAÇÃO IMPRUDENTE. CONCAUSA RELEVANTE PARA A OCORRÊNCIA DA FRAUDE. DANO MATERIAL REDUZIDO. DANO MORAL. INEXISTENTE.
1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). 1.1. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a cassação ou reforma da sentença. Precedentes. 1.2. Presente a percepção de que a hipótese reflete o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, assim como que o recurso atendeu satisfatoriamente aos requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, não há como ser acolhida a tese de ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autor e réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990, considerada, inclusive, a redação da súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 14, que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos, basta que sejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor.
3. A instituição financeira, como prestadora de serviços bancários está contratualmente obrigada a empreender os esforços para implementar os mecanismos básicos de controle e segurança típicos de sua atividade, com vistas a impedir a efetivação de operações bancárias fraudulentas em prejuízo dos clientes ou de si mesma como entidade bancária.
4. A contratação de empréstimo e a transferência dos valores por meio de pix fraudulentamente por terceiros que realizaram as transações em conta bancária do cliente, que alterou as senhas em terminal de autoatendimento seguindo instruções de supostos funcionários do setor de prevenção de fraudes da instituição por meio de ligação telefônica da central de relacionamento, integra o risco das operações bancárias e configura fortuito interno. 4.1. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479).
5. Reconhecida a falha na prestação dos serviços bancários com facilitação para que a fraude nas operações efetivadas em conta corrente do consumidor se efetivasse em prejuízo dele, atraiu a instituição recorrida a subsunção ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exsurgindo a responsabilidade civil objetiva e o consequente dever de reparar os danos.
6. A culpa concorrente da vítima foi causa igualmente relevante para a consumação do golpe, pois sem o seu comportamento de seguir as orientações dos fraudadores na modificação da senha e na liberação de habilitação de dispositivos móveis no terminal de autoatendimento, segundo o procedimento que lhe foi informado por telefone, a fraude não teria ocorrido.
7. O reconhecimento da culpa concorrente do consumidor tem repercussão na fixação da indenização que lhe será devida pelo recorrente, consoante a previsão do artigo 945 do Código Civil, a qual corresponderá à metade do prejuízo efetivamente comprovado.
8. Apelação interposta pelo autor conhecida e não provida. Apelação interposta pelo requerido conhecida e parcialmente provida. Redistribuição do ônus da sucumbência. Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade.